Tribunal: TJSP
Processo: 2270254-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência do agravante contra r. decisão que reputou correto o desconto relativo à contribuição previdenciária e à assistência médica sobre o total depositado (inclusive juros de mora).
Descabimento da insurgência.
Base de cálculo da contribuição previdenciária e assistência médica que se dá pelo valor total depositado, incluindo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência do agravante contra r. decisão que reputou correto o desconto relativo à contribuição previdenciária e à assistência médica sobre o total depositado (inclusive juros de mora).
Descabimento da insurgência.
Base de cálculo da contribuição previdenciária e assistência médica que se dá pelo valor total depositado, incluindo juros de mora.
Precedentes deste E. TJSP sobre o tema.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270254-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOSE
DOS PASSOS JUNIOR, é agravado DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270254-19.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/8
VOTO No 16.393 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270254-19.2019.8.26.0000
No NA ORIGEM: 0001518-35.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: JOSÉ DOS PASSOS JUNIOR
AGRAVADO: DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: Lucilene Aparecida Canella de Melo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Insurgência do agravante contra r. decisão que reputou
correto o desconto relativo à contribuição previdenciária e à
assistência médica sobre o total depositado (inclusive juros de
mora).
Descabimento da insurgência.
Base de cálculo da contribuição previdenciária e assistência
médica que se dá pelo valor total depositado, incluindo juros de
mora.
Precedentes deste E. TJSP sobre o tema.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ
DOS PASSOS JUNIOR contra r. decisão proferida nos autos de
cumprimento de sentença instaurado em face do DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO DAERP.
A r. decisão vergastada, proferida pelo Il. Juízo da 2a Vara
da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, possui o seguinte teor:
“Vistos.
Ao contrário do alegado pelo credor, o desconto relativo à
contribuição previdenciária (IPM), bem como à assistência
médica (SASSOM), devem ocorrer sobre o total depositado,
inclusive os juros moratórios, porquanto os juros incidem sobre
os valores devidos aos credores e os descontos compõem o
valor de sua remuneração.
Nesse sentido:
“Os juros de mora, em execução relativa a diferenças de
vencimentos, foram calculados também sobre as parcelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270254-19.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/8
devidas ao IPESP e ao IAMSPE. Esse o capítulo objeto da
irresignação da apelante. Não tem razão, porém. Os
exequentes pleitearam, com êxito, o recalculo de
vencimentos e, assim, têm direito sobre as diferenças
apuradas na sua totalidade. Esse direito não corresponde
às diferenças, com dedução de encargos previdenciários,
mas ao valor global E é sobre esse valor que são
calculados os juros. Sem dúvida, sobre essas parcelas,
recolhidas com atraso, incidiriam juros, mas caberiam
não à apelante, mas aos titulares dos créditos, que,
obviamente, poderão reclamá-los dos exequentes".
(Apelação Cível 40.596-1, j. 28.02.94, Relator Octavio
Stuccchi).
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de excesso de
execução e que para compor a base de cálculo dos juros
moratórios, não podem ser considerados os montantes
devidos à título de previdência e assistência médica.
Inadmissibilidade. LIT1GÂNCIA DE MÁ FÉ, afastada.
MÉRITO. Serviço Técnico de Contadoria I Depri 3.1.3
que ratificou os cálculos concluindo que os descontos
previdenciários tais como aqueles destinados ao Ipesp e
Iamspe compõem o total devido da Ordem de Serviço n°
01/98 e dos critérios elaborados pelo Depre. Os juros são
calculados sobre o total da condenação e as parcelas
relativas ao Iamspe e ao Ipesp. Os valores das
contribuições somente serão exigíveis dos contribuintes
quando do pagamento das remunerações ou suas
diferenças. Decreto de litigância de má-fé afastado,
recurso improvido e reexame necessário, desacolhido".
(Apelação Cível n° 603.633-5/3 São Paulo 9a Câmara de
Direito Público, Relator Antônio Rulli - 09.05.2007 -v.u.).
"EMBARGOS À EXECUÇÃO EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO
NA
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
MORATÓRIOS SOBRE OS VALORES DEVIDOS AO
IPESP E IAMSPE CÁLCULO SOBRE O TOTAL BRUTO
E NÃO LÍQUIDO DEVIDO AOS EXEQUENTES VERBA
QUE ASSIM TAMBÉM COMPÕE A CONDENAÇÃO
CRITÉRIO, ALIÁS, JÁ ASSENTADO NO FEITO
PRINCIPAL
SUBSISTÊNCIA
REPASSE
AOS
LEGÍTIMOS DESTINATÁRIOS SOMENTE QUANDO
DO DEPÓSITO. RECURSO IMPROVIDO". (Apelação
Cível 585.861-5/4-00, São Paulo, Rel. Escutari de
Almeida, j. 22/06/09, v.u.).
No mais não procede a irresignação do DAERP, porquanto são
devidos os reflexos sobre o terço constitucional, assim como
sobre as verbas indenizatórias de férias.
Deste modo, acolho em parte a Impugnação ao Cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270254-19.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/8
de Sentença, mas determino que o credor realize novos cálculos
de liquidação, nos termos acima.
Em razão do princípio da causalidade e tendo sucumbido
ambas as partes, fixo os honorários advocatícios devidos à
parte contrária em R$200,00. Intime-se.”
Aduz o agravante, em suma, que os juros moratórios
possuem caráter indenizatório, devidos em razão do atraso no pagamento de
um crédito em um determinado período de tempo e, por isso, deles não
podem ser deduzidos o IPM e SASSOM. Pugna pela atribuição de efeito ao
recurso a fim de que não haja incidência de juros moratórios sobre os
descontos previdenciários e de assistência médica, e, ao final seu provimento.
O efeito foi indeferido na decisão de fls. 15/19 dessa
Relatora.
Contraminuta ofertada pela DAERP (fls. 23/26).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida sob a égide do
CPC/2015 e o presente recurso tem fulcro no art. 1.015, parágrafo único,
do mesmo diploma legal.
O recurso deve ser desprovido, pelas razões que passo a
expor.
Consoante já apontado na decisão dessa Relatora que
processou o recurso (fls. 15/19), o autor, ora agravante, servidor público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270254-19.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/8
municipal, ajuizou ação pretendendo receber seus adicionais por tempo de
serviço calculados sobre a totalidade dos vencimentos, e obteve o decreto de
procedência do seu pleito na r. sentença acostada às fls. 08/04 da origem,
proferida aos 24.10.2014.
Em v. acórdão prolatado aos 05.06.2017 pela 13a Câmara
Extraordinária de Direito Público, sob a Relatoria do Exmo. Des. Marcelo
Martins Berthe, o recurso interposto pelo DAERP e o reexame necessário
foram desprovidos, mantendo-se integralmente a r. sentença de procedência
(fls. 15/21 da origem).
Mencionado v. acórdão transitou em julgado em
26.09.2017 (fl. 22 da origem).
Instaurado o cumprimento de sentença, o servidor requereu
o pagamento do valor de R$ 35.658,20 mais honorários advocatícios de R$
941,33, totalizando R$ 36.599,53 para outubro de 2018 (fls. 111/113 da
origem).
Em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo DAERP o exequente insurge-se contra o cômputo dos juros
de mora na base de cálculo para descontos de IPM e SASSOM (fls. 132/134
da origem).
Sobreveio, a r. decisão ora agravada, que, na parte que
interessa ao caso concreto, decidiu que os descontos relativos à contribuição
previdenciária (IPM), bem como à assistência médica (SASSOM), devem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270254-19.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/8
ocorrer sobre o total depositado, inclusive os juros moratórios, porquanto os
juros incidem sobre os valores devidos aos credores e os descontos compõem
o valor de sua remuneração (fls. 136/138 da origem).
Pois bem.
Não obstante às alegações do recorrente, a r. decisão
agravada se coaduna com o entendimento jurisprudencial desta C. 13a
Câmara de Direito Público, no sentido de que, quanto à base de cálculo dos
valores a serem descontados para o IPM e SASSOM, devem também ser
considerados os juros incidentes sobre o valor principal devido ao servidor.
Isto porque se os pagamentos tivessem sido realizados ao
servidor nas datas previstas, os descontos relativos ao IPM e SASSOM teriam
incidido, como usualmente é feito, conforme a expressa determinação legal
que rege as referidas verbas.
Em assim sendo, foi bem decidido pelo Il. Magistrado
Singular que “o desconto relativo à contribuição previdenciária (IPM), bem
como à assistência médica (SASSOM), devem ocorrer sobre o total
depositado, inclusive os juros moratórios, porquanto os juros incidem sobre
os valores devidos aos credores e os descontos compõem o valor de sua
remuneração” (fl. 136 da origem).
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Embargos à execução Nulidade da execução por ausência de
informes oficiais Planilhas apresentadas de forma clara CD-
ROM acostado aos autos do mandado de segurança coletivo
com informes prestados pela própria embargante Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270254-19.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/8
desprovido nesta parte. Critérios para atualização monetária -
Pretensão à aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 e da Lei
12.703/2012
Declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, com modulação dos efeitos da
decisão
Admissibilidade, ressalvado o entendimento da
Relatora, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho da
repercussão geral sobre o tema Recurso parcialmente provido
neste ponto, com observação. Incorreção nos cálculos dos juros
- Termo inicial
A partir da citação - Incidência sobre
contribuições
para
assistência
médico-hospitalar
e
previdenciária O cálculo dos juros é feito pelo valor bruto da
condenação, com posterior destaque das referidas verbas, para
adequada destinação por ocasião do pagamento
Recurso
parcialmente provido, neste ponto, para o fim de afastar os
moratórios computados no período anterior a 22.03.2006,
incidindo apenas a partir da citação. Recurso parcialmente
provido,
com
observação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
9000047-02.2013.8.26.0053; Relatora Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/09/2015; Data de Registro: 24/09/2015)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA Alegação da
FESP de excesso de execução - Incidência de juros moratórios
sobre a contribuição previdenciária e assistência médica
Pretensão à exclusão destas verbas no cômputo dos juros
Inadmissibilidade Base de cálculo Valor bruto - Remuneração
pertencente aos autores Apuração adequada Precedentes desta
Corte Recurso provido para afastar a litigância de má-fé e
reduzir os honorários.” (TJSP; Apelação Cível 0002018-
95.2012.8.26.0576; Relator Urbano Ruiz; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/08/2013;
Data de Registro: 23/08/2013)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO NA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS
SOBRE OS VALORES DEVIDOS AO IPESP E IAMSPE -
CÁLCULO SOBRE O TOTAL BRUTO E NÃO LÍQUIDO
DEVIDO AOS EXEQUENTES - VERBA QUE ASSIM TAMBÉM
COMPÕE A CONDENAÇÃO - CRITÉRIO, ALIÁS, JÁ
ASSENTADO NO FEITO PRINCIPAL - SUBSISTÊNCIA -
REPASSE AOS LEGÍTIMOS DESTINATÁRIOS SOMENTE
QUANDO
DO
DEPÓSITO.
RECURSO
IMPROVIDO”.
(Apelação no 585.861-5/4-00, São Paulo, 4a Câmara de Direito
Público, Relator Escutari de Almeida, j. 22.06.09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270254-19.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/8
Fica mantida, portanto, a r. decisão agravada.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos acima.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora